Tribunal: TJMT
Processo: 1064007-27.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064007-27.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JOAO RICARDO MARCHI - CPF: 412.478.849-53 (RECORRIDO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), PATRICIA GARCIA - CPF: 051.254.181-70 (RECORRENTE), MILLENA LONGUI MOSCIARO DA SILVA - CPF: 071.075.211-36 (ADVOGADO), GEOVANE PESSOA GONCALVES - CPF: 025.541.911-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO INOMINADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – OMISSÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE EXPRESSA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS – ART. 98, §3o, DO CPC – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes no julgado, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Configura omissão sanável a ausência de manifestação expressa acerca da suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais impostas à parte beneficiária da gratuidade da justiça.

3. A concessão da assistência judiciária gratuita não afasta a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, mas impede sua exigibilidade imediata, nos termos do art. 98, §3o, do CPC, ficando a obrigação submetida à condição suspensiva de exigibilidade.

4. Hipótese em que o acórdão embargado condenou a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sem consignar expressamente a suspensão da exigibilidade decorrente da gratuidade da justiça anteriormente deferida nos autos.

5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para integrar o acórdão e determinar a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, mantidos os demais termos do julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
PATRÍCIA GARCIA
em face do acórdão que conheceu do recurso inominado e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida, inclusive quanto à condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o proveito econômico.

A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que, embora tenha sido beneficiada pela gratuidade da justiça em decisão anterior, o julgado deixou de consignar expressamente a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Requer, assim, o suprimento da omissão para que conste expressamente no acórdão a suspensão da exigibilidade das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Pois bem.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

No mérito, assiste razão à embargante.

Verifica-se dos autos que a recorrente formulou pedido de concessão da gratuidade da justiça no recurso inominado, instruindo-o com documentação destinada à comprovação da hipossuficiência econômica, tais como CTPS, extratos bancários e certidão de nascimento de filho menor.

Consta, ainda, em ID. 345511945, a decisão concessiva do benefício da assistência judiciária gratuita, a qual permaneceu hígida durante toda a tramitação recursal.

O acórdão embargado, embora tenha condenado a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, deixou de consignar expressamente a suspensão de exigibilidade dessas verbas sucumbenciais, circunstância que efetivamente caracteriza omissão sanável pela via dos aclaratórios.

Nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil, a concessão da gratuidade da justiça não afasta a condenação do beneficiário ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, mas impede sua exigibilidade imediata, ficando a obrigação submetida à condição suspensiva pelo prazo legal.

Desse modo, impõe-se o acolhimento dos embargos exclusivamente para integrar o acórdão, sem alteração do resultado do julgamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e ACOLHO-OS, sem efeitos infringentes, apenas para sanar a omissão apontada e fazer constar no acórdão embargado que,
em razão da concessão da gratuidade da justiça à recorrente, fica suspensa a exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

Mantém-se, no mais, integralmente o acórdão embargado. É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026